Tribunal: TJMT
Processo: 1000514-98.2020.8.11.0018
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000514-98.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUZIA ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 769.671.231-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – VALOR DESCONTADO EM APOSENTADORIA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO - VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

É cediço que o STJ somente admite a reforma do valor fixado a título de danos morais quando não condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No entanto, verifico que o valor arbitrado pelo juiz singular esta
razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto.

Na hipótese, ao considerar o valor descontado da aposentadoria da Apelante de R$ 46,18 (quarenta e seis reais e dezoito centavos), a qualificação da consumidora (aposentada) e a do Recorrido como instituição financeira de grande porte, tem-se que a condenação de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se em consonância com o caso em tela,
motivo pelo qual não merece majoração
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1000514-98.2020.8.11.0018

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUZIA ARRUDA DOS SANTOS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A
.,
julgou procedente o pedido deduzido na Inicial e
declarou a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora, anulou os descontos efetivados, condenou a parte requerida a devolver, em dobro, os valores que descontou indevidamente da parte autora e condenou a requerida o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Juiz sentenciante ainda condenou o Banco Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante insurge-se quanto ao valor da verba indenizatória, eis que fixada em montante que se mostra irrisório ao dissabor sofrido, de modo que pleiteia a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta, ainda, que faz jus à majoração tendo em vista as angústias sofridas mediante os decotes indevidos do valor de empréstimo em seu benefício previdenciário.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 104748620.

Eis a síntese do relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
LUZIA ARRUDA DOS SANTOS
ingressou com
Ação Declaratória de Nulidade Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A
.
alegando desconhecer o contrato de empréstimo consignado n.o
0123301044661
no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 46,18 (quarenta e seis reais e dezoito centavos).

Aduziu que foi vítima de fraude, considerando a possibilidade do referido contrato ter sido realizado indevidamente em seu nome.

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Após o encarte da contestação (ID. 104748600) e da Réplica (104748606), o Juiz singular julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade dos descontos realizados pelo
Banco Bradesco S.A.,
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a instituição bancária a devolver, em dobro, os valores que descontou indevidamente da parte autora; ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A sentença deu azo à interposição deste Apelo por
LUZIA ARRUDA DOS SANTOS
, no qual
sustenta que faz jus à majoração de indenização por dano moral, tendo em vista as angustias sofridas mediante os decotes indevidos do valor de empréstimo em seu benefício previdenciário.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo.

Nota-se que a matéria já se encontra consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (AgRg no REsp 857133/SE e AgInt no REsp 948956/SP, RAC 71004971230, TJRS, RAC 38513/2016, TJMT, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin. STJ).

Em síntese, o pedido indenizatório foi formulado porque o Recorrido realizou prática negocial em desacordo com o ordenamento jurídico, uma vez que a contratação discutida nestes autos ocorreu sem anuência efetiva da parte Autora.

O cerne recursal assenta-se no pedido de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais.

Logo, como o dever de indenizar é incontroverso, passo à análise da verba indenizatória.

Com efeito, é cediço que o arbitramento de danos morais deve se balizar dentro de parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Assim, oportuno salientar que não pode o julgador distanciar-se dos fatos apresentados, bem como da situação social das partes a fim de procurar alcançar o equilíbrio para a justa condenação.

Dessa forma, a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, mas tão-somente uma compensação, representada por um
quantum
plausível para servir de lenitivo ao dano experimentado pela consumidora, ora Apelante.

Na hipótese, ao considerar o valor descontado da aposentadoria da Apelante de R$ 46,18 (quarenta e seis reais e dezoito centavos), a qualificação da consumidora (aposentada) e a do Recorrido como instituição financeira de grande porte, tem-se que a condenação de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se em consonância com o caso em tela, motivo pelo qual não merece majoração.

Importante ressaltar que o STJ somente admite a reforma do valor fixado a título de danos morais quando não condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, em casos semelhantes, proferiu o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1
. A jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada.

2. No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ. REsp n.o 1692025/SE. Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. Julgado em 10/10/2017.Publicado no DJE em 23/10/2017 - sem grifo no original).

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Julgador a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), fixado na sentença, não comporta redução, pois atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, guarda relação com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho a sentença objurgada.

Por fim, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o, do CPC, a serem pagos ao patrono do Recorrido, cuja exigibilidade se mantém suspensa vez que a parte Apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021